Tribunal: TJES
Processo: 5013117-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013117-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com o objetivo de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente, na qualidade de sindicato, detém direito ao benefício da gratuidade de justiça sem a demonstração exauriente da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente à pessoa natural relativamente ao patrimônio próprio, conforme estabelece o §3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício apenas quando demonstrar a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

A existência isolada de débitos, sem a apresentação de documentação que ilustre a real condição econômica da parte, mostra-se insuficiente para a concessão da benesse.

O sindicato recorrente não apresentou elementos que elucidem de forma plena a realidade financeira da entidade, o que impede o reconhecimento da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência financeira prevista na legislação processual civil beneficia apenas a pessoa natural.

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A mera natureza sindical da entidade ou a alegação de interesse social da demanda não dispensam a prova da vulnerabilidade econômica para fins de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: §3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013117-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

J
UIZ: DR.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais, alegou a parte, em suma, ser merecedora da isenção, dado que “a concessão da assistência judiciária gratuita ao Sindicato Agravante não representa apenas um benefício à entidade, mas sim um instrumento para garantir o acesso à justiça em demanda de relevante interesse social”.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Sequer a existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autorizaria a concessão da gratuidade, não se tendo, portanto,
in casu
, elucidado de forma exauriente a realidade financeira da parte recorrente.

Bastando tais argumentos, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.